Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714249-31.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EVANDRO VARELA BRAZ RECORRIDO: NILCELIA AVELAR CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA. PROCESSO PRINCIPAL. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA OU DA VALIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, §1o, do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, denota-se que a referida peça foi interposta dentro do prazo legal, de modo que, constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça. 2. A protocolização dos embargos à execução no processo principal trata-se de mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 3. O título que aparelha a execução deve encartar uma das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, constituindo-se como uma obrigação certa, líquida e exigível. Precedentes. 4. O título executivo extrajudicial em que a demanda se baseia não atende aos requisitos formais legalmente previstos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer a ausência de título executivo. 5. Apelação conhecida, preliminares rejeitas e, no mérito, não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que a oposição de embargos à execução por petição simples nos próprios autos constitui erro grosseiro, insuscetível de ser sanado pelo princípio da fungibilidade. Acrescenta que os embargos à execução devem tramitar de forma autônoma, em autos apartados, para evitar confusões processuais e garantir a clareza e organização dos atos processuais. Pontua sobre a inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Articula a intempestividade dos embargos à execução. Assevera que a “a concessão de novo prazo adicional de 5 dias à recorrida, para regularizar o erro cometido, mesmo após ter vencido todo o prazo legal para embargos à execução, representa uma clara contrariedade aos dispositivos legais, que gera irreparável prejuízo ao exequente”. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 914, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56062306): (...) Pois bem. Passo ao exame conjunto das preliminares de intempestividade e nulidade dos embargos à execução, tendo em vista o mesmo fundamento para os pedidos, calcados no erro grosseiro da apresentação por simples petição nos autos da execução. Os embargos à execução disciplinados nos arts. 914 e seguintes do CPC, constituem meio de defesa próprio das execuções de título extrajudicial e devem ser autuados apartados dos autos do processo principal da execução, conforme previsão expressa do art. 914, §1o do CPC. (...)Em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, §1o, do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, denota-se que a referida peça foi interposta dentro do prazo legal, de modo que, constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça. Tratando-se de vício sanável, incumbe ao Juiz conferir prazo à parte para que possa corrigi-lo, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei. (...)Portanto, apesar de já ter expressado voto em sentido contrário, ao refletir melhor sobre o tema em questão, entendo que que o ato praticado serviu para a finalidade a que se destina, qual seja, a apresentação de matéria de defesa por meio de embargos do devedor, não havendo que se falar em intempestividade ou nulidade dos mesmos. Com efeito, a protocolização dos embargos à execução no processo principal trata-se de mera irregularidade, de modo que não é motivo para considerá-los intempestivos, tampouco nulos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Assim, a data que deve ser considerada, para análise da tempestividade, é a da apresentação da petição dos embargos do devedor no processo de execução, como realizado pelo magistrado, sem prejuízo de se determinar seja autuado em apartado nos ditames da lei. Ademais, a peça apresentada preenche os demais requisitos exigidos por lei, não restando caracterizada nulidade passível de extinção sem resolução de mérito. Portanto, REJEITO as preliminares de intempestividade e nulidade dos embargos à execução suscitadas pela parte apelante. (...)Alega a parte apelante que a “sentença atacada extrapolou os limites da jurisdição do processo de execução de título extrajudicial, extinguindo a execução simplesmente por ter dúvida se a dívida existe ou não”, pois não se mostra cabível “discutir, dentro de um processo de execução, qualquer controvérsia envolvendo os valores confessados no título executivo extrajudicial”. Ressalta que “a questão da existência da dívida ou a validade do título deve ser debatida em um processo judicial de conhecimento (uma ação ordinária, por exemplo), onde ambas as partes têm a oportunidade de apresentar provas e argumentos sobre a questão”. Sem razão o recorrente. Inicialmente, cabe destacar que a insurgência do apelante é tão somente em relação a inadequação da via para discussão acerca da existência da dívida ou a validade do título. Tal insurgência não prospera, vez que embargos à execução configuram ação de conhecimento específica, cujo objetivo é permitir a defesa do executado. Portanto, prestam-se a discutir a validade do título executivo, a existência da dívida exequenda e até mesmo eventuais vícios do processo. Em outras palavras, é cediço que os embargos à execução são uma ação autônoma disciplina nos art. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil, pelos quais o executado, denominado de embargante, apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa. Especificamente, no art. 917 do diploma legal supramencionado, dentre as possíveis alegações do executado está a de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso I), bem como a de qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (inciso VI). Na hipótese dos autos, a embargante/apelada demonstrou sérias divergências sobre a existência de valores a serem pagos no contrato de compra e venda de estabelecimento de ensino, consistentes em dívidas omitidas e não quitadas pelo exequente, anteriores à alienação, que deveriam ser abatidas das parcelas devidas a ele, que impactam diretamente certeza, liquidez e exigibilidade do título. No ponto, cabe consignar o que restou assentado em sentença (ID 53233132, razões que passam a integrar o presente voto, nos seguintes termos: “No presente caso, a discussão sobre saldo a receber decorrente do contrato celebrado demanda discussão anterior, acerca do possível inadimplemento contratual do exequente (que, em cláusula contratual, comprometeu-se a entregar o estabelecimento sem quaisquer débitos). Assim, não se encontram presentes os requisitos para o prosseguimento do presente processo de execução (certeza, liquidez e exigibilidade do título/contrato). As partes devem discutir as obrigações decorrentes do presente contrato em demanda cognitiva (ação de cobrança, ação de rescisão de contrato por inadimplemento c/c perdas e danos ou outra demanda que entendam pertinentes).” (...)Nesse contexto, considerando que o título executivo extrajudicial em que a demanda se baseia não atende aos requisitos formais legalmente previstos, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer a ausência de título executivo, conforme previsão do art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Além disso, o STJ já assentou que é “inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). (...) Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. (...) Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” (REsp n. 2.111.809, Ministro Humberto Martins, DJe de 07/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Na verdade, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028